Tribunal: TJPA
Processo: 0801275-59.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801275-59.2020.8.14.0009

APELANTE: JOSE MARIA MARTINS DE CASTRO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -
DANO MORAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – CASO EM EXAME:

1.
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por JOSÉ MARIA MARTINS DE CASTRO

em face da sentença de Id. 11383484 - Pág. 3 que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial em face de BANCO BRADESCO S.A. Alega o banco recorrente que o valor arbitrado a título de dano moral está em desacordo com os parâmetros fixados por este Eg. Tribunal para casos semelhantes ao dos autos, em que houve a subtração indevida de verbas utilizadas em caráter estritamente alimentar. Requereu, assim, a majoração do valor arbitrado a título de dano moral para a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ou, em outro valor justo, a ser arbitrado por esta Corte
.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
A
question juris
nesta instância revisora consiste em verificar se cabível a MAJORAÇÃO da condenação em indenização por danos morais arbitrada pelo juízo de primeiro grau.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Julgo que ponderadas as circunstâncias do caso, em especial a extensão e gravidade da lesão causada, o porte econômico das partes, o grau de culpa do fornecedor e o caráter punitivo, social e compensatório que a indenização no importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) anteriormente arbitrada se mostra em consonância com os ditames da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantida.

IV – DISPOSITIVO

4.

Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801275-59.2020.8.14.0009

APELANTE: JOSÉ MARIA MARTINS DE CASTRO

APELADO(A): BANCO BRADESCO S/A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por JOSÉ MARIA MARTINS DE CASTRO

em face da sentença de Id. 11383484 - Pág. 3 que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial em face de BANCO BRADESCO S.A. Vejamos:

“
DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo procedente, o(s) pedido(s) do(a) autor(a) face do requerido
BANCO BRADESCO S.A
. e, consequentemente:

a) DECLARAR INEXISTENTE o cartão de crédito em nome da parte autora firmado com a parte requerida;

b) CONDENAR o reclamado no ressarcimento em DOBRO dos valores descontados referente ao ajuste declarado inexistente, com correção monetária pelo INPC-E a partir de cada desembolso efetivo e com juros de 1% (um por cento) a partir da de cada desembolso (súmula 54-STJ);

c) Condeno o reclamado pagar a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir da data desta sentença (súmula 362, do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

d) Condeno o vencido nas custas processuais, ressalvando que na hipótese de não pagamento no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição em dívida ativa, sofrendo atualização monetária e incidência dos demais encargos legais, e em honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor total corrigido da condenação;

Alega o banco recorrente que
o valor arbitrado a título de dano moral está em desacordo com os parâmetros fixados por este Eg. Tribunal para casos semelhantes ao dos autos, em que houve a subtração indevida de verbas utilizadas em caráter estritamente alimentar.

Requereu, assim, a majoração do valor arbitrado a título de dano moral para a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou, em outro valor justo, a ser arbitrado por esta Corte
.”

Alega o banco recorrente que o valor arbitrado a título de dano moral está em desacordo com os parâmetros fixados por este Eg. Tribunal para casos semelhantes ao dos autos, em que houve a subtração indevida de verbas utilizadas em caráter estritamente alimentar.

Requereu, assim, a majoração do valor arbitrado a título de dano moral para a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ou, em outro valor justo, a ser arbitrado por esta Corte
.

Sem contrarrazões (ID 11383492).

Manifestação do MPPA de Id. 22850081.

É o relatório.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

A
question juris
nesta instância revisora consiste em verificar se cabível a majoração da indenização por danos morais arbitrada pelo juízo de primeiro grau
de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

No que tange ao
quantum
indenizatório, cumpre observar que a reparação do dano moral significa uma forma de compensação e nunca de reposição valorativa de uma perda, e deve ser fixada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor não seja tão elevado que se constitua em fonte de enriquecimento sem causa, tampouco insignificante a ponto de não atender ao seu caráter punitivo.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento de MARIA HELENA DINIZ, que assevera:

"Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação." (Revista Jurídica Consulex, 3, de 31/03/97).

Não só, ao considerar a capacidade danosa que as repercussões e reproduções deste caso possam ter no meio social da vítima, observando sempre as condições pessoais dos ofensores e do ofendido, mormente à situação econômico-financeira, especialmente do agente do dano, tenho que a indenização deve ser fixada em valor condizente com a compensação do dano moral causado a apelante.

Não se pode esquecer e desconsiderar, neste aspecto, que foi responsabilizada pela indenização uma instituição financeira, cujos ganhos invulgares e descomunais são de geral e notório conhecimento.

Do mesmo modo, a presente ação não pode ser fonte de enriquecimento ilícito, logo sua fixação deve ser realizada de maneira consentânea, visando efetivamente compensar o lesado pelo vilipendio ao seu patrimônio jurídico imaterial, todavia sem excessos. A baliza para tanto, a toda evidência, será o caso em concreto, à luz do princípio da razoabilidade, considerando a dimensão da lesão.

Deve-se perquirir pela satisfação do binômio prevenção/compensação de modo a, simultaneamente, incutir no agente do ato lição propedêutica, desestimulando a repetição de ações similares, e propiciar compensação ao lesado:

"Até porque a indenização por dano moral tem natureza compensatória, não servindo para, efetivamente, reparar o prejuízo sofrido (afinal, aquele dano não tem preço). E exige-se equilíbrio no arbitramento do valor indenizatório: não pode ser leve a ponto de não servir de desestímulo ao lesante, nem robusta de modo a propiciar o enriquecimento sem causa da vítima". (Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, Curso de Direito Civil 1, parte geral e LINDB, 13ª edição, 2015. Editora Atlas, p.223)

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVASÃO DA PISTA DE ROLAMENTO DE SENTIDO CONTRÁRIO - ÔNUS PROBATÓRIO - DANOS MORAIS - ÓBITO- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS - MARCO - DANOS MATERIAIS - PENSÃO - FAMÍLIA DE BAIXA RENDA - CONTRIBUIÇÃO PARA ENCONOMIA FAMILIAR

(...)

3.Compete ao julgador, estipular eqüitativamente o quantum da indenização por dano moral, segundo o seu prudente arbítrio, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(...) (TJMG - Apelação Cível 1.0518.10.014697-7/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/2017, publicação da súmula em 31/01/2017)

Julgo que ponderadas as circunstâncias do caso, em especial a extensão e gravidade da lesão causada, o porte econômico das partes, o grau de culpa do fornecedor e o caráter punitivo, social e compensatório que a indenização deve alcançar,
a quantia deve

ser mantida em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
Ademais, a percepção do importe em questão não propicia a caracterização de enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo a sentença recorrida conforme lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 28/01/2025